Tribunal: TJPA
Processo: 0020718-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020718-70.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ROSA DOS SANTOS PINTO

APELADO: ROSA DOS SANTOS PINTO, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, TÃO SOMENTE DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO BANCO PARA REDUZIR OS DANOSMORAIS ARBITRADOS. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

3.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
e
ROSA DOS SANTOS PINTO,
em face de sentença proferida pelo juízo de Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0020718-70.2013.8.14.0301
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte da autora para:

a) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADO, devendo, consequentemente, serem canceladas todas as cobranças decorrentes do mencionado contrato, condenando a parte ré a restituir em dobro os valores cobrados diretamente no contracheque do autor, acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a contar da contratação indevida (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ)

b) CONDENAR o requerido, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A – BMB, ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago para o requerente, devidamente atualizado, da seguinte forma: Por se tratar de responsabilidade extracontratual, serão devidos juros de mora de 1% ao mês, a contar da contratação fraudulenta, até a data da sentença, nos termos da art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Após, será acrescido de correção monetária pelo INPC, de acordo com a súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"

Diante da sucumbência da Ré, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e súmula 326 do STJ.

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015). Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação defendendo a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé do Banco
.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Em recurso adesivo, a Autora busca a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para reduzir a condenação de danos morais, e desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Pretende a Instituição Financeira a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do empréstimo consignado, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e devolução em dobro dos valores descontados.

Da leitura da inicial, a autora alegou desconhecer contratação do negócio jurídico em questão, já que em momento algum foi solicitada por ela ou que tenha autorizado terceiro a fazê-lo em seu nome.

O apelante, por sua vez, defende regularidade da contratação, considerando que a apelada firmou livremente o contrato de empréstimo consignado e que a quantia referente a esse negócio jurídico foi a ela disponibilizada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da irregularidade na cobrança.

Isto porque, o Banco trouxe aos autos cópia do empréstimo consignado firmado entre as partes (ID nº 13120880, 13120881), devidamente assinada pela devedora. Tal documentação veio acompanhada dos documentos pessoais da apelada entregues no momento da celebração do negócio jurídico.

Neste ponto, divirjo da manifestação ministerial, considerando que o
Parquet
exarou parecer pela manutenção da sentença de parcial procedência porque o Banco não teria trazido documento apto a demonstrar a efetiva contratação, sendo que, conforme dito anteriormente, foi acostado aos autos cópia do contrato questionado pela parte autora e que referido instrumento contratual.

Nota-se, ainda, que a instituição financeira demonstrou ter sido liberada para a recorrida a quantia de R$2.283,30 na conta em que recebe seu benefício. (ID nº 13120881, pg. 05)

Assim, tenho que o banco se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança desse contrato,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
. Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Inclusive é válido ressaltar que a prova pericial somente não ocorreu porque a autora não compareceu no dia designado, contribuindo ainda mais para o entendimento de regularidade da contratação.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024